Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-48.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA – INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARBITRAMENTO COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AÇÃO ORDINÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA – SENTENÇA CONFIRMADA.